Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737374-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ AIRTON DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não se verifica a litispendência quando os processos possuem objetos distintos. 2. Os sindicatos tem legitimidade extraordinária para representar os integrantes da categoria, sendo desnecessária a comprovação de filiação na fase de conhecimento, portanto, os beneficiados pela tutela judicial obtida na ação coletiva possuem legitimidade para promover a execução individual. 3. Diante da comprovação da titularidade do direito e do pedido líquido, instruído com planilha de cálculo, é desnecessária a prévia liquidação porque o valor eventualmente devido pode ser apurado mediante simples cálculo. 4. Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. 5. O cumprimento de sentença coletivo proposto pelo sindicato interrompeu a prescrição que se reiniciou pela metade para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo. 6. Os reajustes concedidos para a recomposição de perda salarial do Plano Collor devem ser deduzidos do reajuste concedido por meio de determinação judicial. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 535, inciso VI, do CPC, porquanto entende que seria permitida a compensação em matéria de embargos à execução contra a Fazenda Pública; e c) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a execução seria o trânsito em julgado da fase de conhecimento, razão pela qual entende que não teria operado a prescrição nem a interrupção do prazo prescricional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à indigitada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: “Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte; e “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 3/9/2020. No mesmo sentido: (AgInt no REsp n. 1.992.593/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.975.960/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 15/9/2022. O mesmo veto sumular dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 535, inciso VI, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A execução do título executivo deve ser adstrita ao comando da decisão transitada em julgado, não sendo cabível, em embargos à execução, a discussão acerca de possíveis compensações que poderiam ter sido alegadas no processo de conhecimento, sob pena de violação do princípio da coisa julgada” (Rcl n. 36.740/DF, relator Ministro Humberto Martins, DJe 10/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027